Tribunal: TJBA
Processo: 8061676-55.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8061676-55.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: JOSEMAR SILVA DE SOUSA Advogado(s): RAFAEL FRAGA BERNARDO IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACÓRDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. JULGADO DO STJ. PRELIMINAR DE EXISTÊNCIA DE MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO COMO ÓBICE PARA O MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL. EMPECILHO INEXISTENTE. JULGADO DO TJBA. MÉRITO. VIÚVA DE POLICIAL MILITAR INATIVO. PRETENSÃO DE PERCEPÇÃO DE GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO (G-CET). POSSIBILIDADE. DOCUMENTO DA PRÓPRIA PMBA ACOSTADO AOS AUTOS AFIRMANDO SE TRATAR DE VERBA DE CARÁTER GERAL. INTERPRETAÇÃO DOS ARTS 92, III, E 102, II, “B”, DA LEI ESTADUAL Nº 7.990/2001. CÁLCULO DOS PROVENTOS COM BASE NA REMUNERAÇÃO INTEGRAL DO POSTO OU GRADUAÇÃO IMEDIATAMENTE SUPERIOR. OCUPANTES DA POSIÇÃO DE SARGENTO QUE FAZEM JUS À PERCEPÇÃO DOS VENCIMENTOS DE 1ª TENENTE. GRATIFICAÇÃO DEVIDA NO PERCENTUAL DE 125% (CENTO E VINTE E CINCO POR CENTO) DO SOLDO. EXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO DO IMPETRANTE. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME Mandado de Segurança impetrado por policial militar inativo visando à majoração do percentual da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – GCET, de 45% para 125%, com fundamento na remuneração integral do posto de 1º Tenente, sobre o qual foram calculados os proventos do impetrante após sua transferência para a reserva remunerada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se é devida a majoração da GCET ao percentual previsto para o posto imediatamente superior àquele ocupado na ativa, sobre o qual foram calculados os proventos do inativo; (ii) estabelecer se a gratificação incorporável deve seguir o percentual correspondente à nova referência remuneratória; (iii) determinar a aplicação da SELIC como índice de correção monetária e juros de mora sobre as diferenças reconhecidas. III. RAZÕES DE DECIDIR A impugnação à gratuidade de justiça não prospera, diante da comprovação da hipossuficiência econômica do impetrante por meio dos contracheques constantes nos autos. A decadência não se configura, por tratar-se de ato omissivo continuado, cuja relação jurídica se renova mês a mês, conforme pacífica jurisprudência do STJ. A documentação apresentada demonstra a existência de prova pré-constituída do direito alegado, sendo suficiente para a análise da pretensão mandamental. A existência de mandado de segurança coletivo com identidade de matéria não impede a impetração individual, especialmente quando ausente adesão ou desistência do impetrante em relação ao feito coletivo. Nos termos dos arts. 92, III, e 102, II, da Lei Estadual nº 7.990/2001, os proventos do policial militar transferido para a reserva com 30 anos ou mais de serviço devem ser calculados com base na remuneração integral do posto imediatamente superior. A GCET, por ser gratificação incorporável aos proventos, deve respeitar o percentual aplicável ao novo posto de referência remuneratória (1º Tenente), qual seja, 125%, conforme fixado pela Resolução COPE nº 153/2014. A jurisprudência da Seção Cível de Direito Público do TJ/BA é uniforme quanto à aplicação do percentual de gratificação relativo ao posto imediatamente superior àquele ocupado na ativa, nos casos em que o servidor já percebia a verba na atividade. A pretensão ao pagamento das diferenças devidas deve ser acompanhada da devida atualização monetária e juros de mora, nos moldes da Emenda Constitucional nº 113/2021, que fixou a taxa SELIC como índice aplicável. IV. DISPOSITIVO E TESE Segurança concedida. Tese de julgamento: O policial militar transferido à reserva com base na remuneração integral do posto imediatamente superior faz jus à majoração da GCET ao percentual correspondente à nova referência remuneratória. A GCET, sendo incorporável, deve observar o percentual previsto para o posto sobre o qual se calculam os proventos de inatividade. A atualização das diferenças devidas deve observar a taxa SELIC, conforme disposto na EC nº 113/2021. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXIX; Lei Estadual nº 7.990/2001, arts. 92, III, 102, II, 110-B e 110-D; EC nº 113/2021. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1844089/CE, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 11.11.2020; TJBA, MS nº 8032397-63.2020.8.05.0000, Rel. Desa. Márcia Borges Faria, publ. 31.05.2021; TJBA, MS nº 8018972-66.2020.8.05.0000, Rel. Des. Maurício Kertzman Szporer, publ. 25.10.2020. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8061676-55.2024.8.05.0000, em que figuram como impetrante JOSEMAR SILVA DE SOUSA, e como impetrados, ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Cássio Miranda Relator Procurador de Justiça 11